Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-30.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010629-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), KATIA GOSSENHEIMER - CPF: 809.961.240-04 (RECORRIDO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. LICENCIAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO. QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NOVO PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. RECUSA NA EMISSÃO DO CERTIFICADO E REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se restou demonstrada a quitação do débito decorrente do licenciamento do veículo, pagamento este realizado em duplicidade, a recusa do DETRAN/MT em proceder à emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV e a impossibilidade de o adquirente usufruir plenamente do bem adquirido devido à recusa indevida de regularização da situação do veículo, deve ser reconhecido o dano moral e o dever de indenizar.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010629-30.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(S):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrido(S):

Katia Gossenheimer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR
a inexistência do débito de licenciamento/2022 do veículo Hyundai / HB20S - 16A VISION, Placa QCN0A22;

DETERMINAR
que o requerido promova a baixa do débito de licenciamento/2022 do veículo Hyundai / HB20S - 16A VISION, Placa QCN0A22 e, ainda;

CONDENAR
o requerido a restituir do valor pago em duplicidade pela requerente no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambas as quantias a serem acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da cobrança indevida; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

No presente caso, a Reclamante proprietária do veículo Hyundai/HB20S 16ª Vision, placa QCN0A22, aduz que na data de 09/03/2022 realizou o pagamento do licenciamento do ano de 2022, e mesmo assim no mês seguinte foi impedida de emitir o CRLV do seu veículo sob a justificativa de débito em aberto de licenciamento/2022, no intuito de garantir a emissão realizou novamente o pagamento do licenciamento/2022 na data de 11/04/2022.

Em que pese a ausência de juntada dos dois comprovantes, verifica-se que no próprio sistema do DETRAN, consta o pagamento em duplicidade e o extrato do veículo emitido em 08/03/2023, anexo a exordial, demonstra a manutenção da situação de pendência do débito de licenciamento 2022.

O DETRAN/MT, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença recorrida, ao argumento de que não há qualquer comprovação do dano ou das alegações autorais.

A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

Assim, é certo que houve falha na prestação do serviço público realizado pelo ente público, ao realizar a cobrança em duplicidade e, posterior, retenção do documento, por débito referente a licenciamento de veículo adimplido, cuja responsabilidade civil é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Desta forma, se restou demonstrada a quitação do débito decorrente do licenciamento do veículo, pagamento este realizado em duplicidade, a recusa do DETRAN/MT em proceder à emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV e a impossibilidade de o adquirente usufruir plenamente do bem adquirido devido à recusa indevida de regularização da situação do veículo, deve ser reconhecido o dano moral e o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe nego provimento. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023